Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733572-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NUNES DE SOUSA AGRAVADO: WALDOMIRO SALES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Nunes de Souza em face da r. decisão (ID 75064974) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de Waldomiro Sales Ramos, indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. A Agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça (ID 75064971). Oportunizou-se à Recorrente a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda ou equivalente e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 75123806). Foram juntadas petição e documentação (IDs 75364736 a 75365775). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a Recorrente declarou receber apenas o benefício de pensão por morte, no importe de um salário mínimo (ID 75364751). Afirmou também que não declara imposto de renda (ID 75365775). Contudo, a despeito da oportunidade concedida, a Agravante não colacionou os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, em desatendimento ao comando judicial (ID 75123806). Em análise mais acurada dos autos na origem, verifica-se que não foi formulado pedido de gratuidade de justiça àquele d. Juízo, tendo as custas iniciais, no valor de R$ 299,11 (duzentos e noventa e nove reais e onze centavos), sido espontaneamente recolhidas pela Agravante em 15/5/2025, por meio de pix (ID 235951716, na origem). Todavia, compulsando o extrato bancário da conta dela mantida junto à Caixa Econômica Federal, referente ao mês de maio de 2025 (ID 75364754), observa-se não constar, na movimentação, a mencionada transação (pagamento das custas iniciais), circunstância que sugere a existência de outra conta de sua titularidade, cujos extratos não foram devidamente apresentados. Nesse cenário, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, e considerando que “o recolhimento regular das custas iniciais ao tempo da propositura do cumprimento de sentença, sem alegação de pobreza, somado à inexistência de modificação relevante na condição financeira e curto espaço de tempo decorrido até o pedido, desautoriza o deferimento posterior do benefício” (Acórdão 2024483, 0717391-81.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025), impõe-se reconhecer que o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 75364754, 75364756 e 75364757). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator